Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740610-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONATHAN BISPO DA SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução interposto por JONATHAN BISPO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, ao entendimento de que a situação do agravante não se enquadra à hipótese prevista no art. 117, inciso III, da LEP. A Defesa alega, em síntese, que o agravante cumpre pena total de 41 anos de reclusão, atualmente em regime fechado. Afirma que o agravante é pai de três crianças que estão sob os cuidados de sua companheira, a qual está impossibilitada de trabalhar, pois ainda cuida da mãe do agravante, portadora de moléstia grave, e não recebe qualquer auxílio. Aduz que o relatório da equipe psicossocial opinou favoravelmente à concessão da benesse. Destaca que o agravante era o único responsável pela subsistência de seus filhos menores de 12 anos, de sua mãe e de sua companheira, os quais estão em situação de vulnerabilidade, uma vez que o sustento de todos provém de doações. Sustenta que a jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar para apenados em regime fechado ou semiaberto, em situação excepcional. Ressalta que a concessão da prisão domiciliar humanitária confere efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proteção integral. Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que seja concedida prisão domiciliar humanitária ao agravante, ainda que seja mediante monitoração eletrônica. O Ministério Público ofereceu contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão da litispendência. É o relatório. Decido. Razão assiste à d. Procuradoria de Justiça. Observa-se que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0740215-73.2021.8.07.0000, com mesmo pedido, mesmas partes e causa de pedir, porém distribuído anteriormente a este Relator, em 14/12/2021. Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022 15:51:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator